Tribunal: TJDFT
Processo: 0754404-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Trata-se de “recurso contra o indeferimento do pedido liminar em habeas corpus” interposto por MOACIR GONCALVES DA SILVA, contra decisão desta Relatora que indeferiu a liminar do presente Habeas Corpus impetrado em seu favor, por entender não haver na decisão examinada qualquer ilegalidade a justificar a sua desconstituição (fls. 175/180). Alega o recorrente que o seu envolvimento nos crimes em comento não restou evidenciado, que os depoimentos são insuficientes para justificar a manutenção da prisão e a decisão atacada padece de fundamentação concreta e idônea. Afirma também merecer a substituição da prisão cautelar pelo recolhimento domiciliar, uma vez que além de possuir problemas graves de saúde, possui um filho menor de um ano. Requer, com isso, a revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por medidas cautelares diversas. Instado a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça pugna pelo não conhecimento do recurso, em razão da reiteração de pedido de concessão de prisão domiciliar formulado posteriormente nos autos do Habeas Corpus no 0700079-92.2025.8.07.0000, de relatoria do e. Des. Demétrius Gomes Cavalcante, o que acarreta litispendência. (fls. 188/200). É o relatório. Decido. De início, em relação ao pleito da Procuradoria de Justiça quanto ao não conhecimento do recurso, da análise do Habeas Corpus no 0700079-92.2025.8.07.0000 citado, denota-se que cuida apenas da tese referente a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar em razão da condição de saúde do paciente. Desse modo, em tal ponto, sequer o presente recurso poderia ser conhecido. Lado outro, das razões do inominado recurso do impetrante, conclui-se tratar de agravo regimental. Todavia, incabível tal recurso contra decisão que indefere liminar em sede de habeas corpus por falta de previsão legal e em virtude do abreviado procedimento do writ. Nesse sentido: 1. Equivocada a interposição agravo regimental contra decisão que supostamente não teria conhecido do habeas corpus quando, na realidade trata-se de decisão que não concedeu liminar. Ademais, conforme reiterada jurisprudência, não cabe agravo regimental contra decisão que indefere liminar de Habeas Corpus ante a ausência de previsão legal e a incompatibilidade com o rito célere da ação constitucional. Agravo Regimental não conhecido. (Acórdão 1712509, 0716277-78.2023.8.07.0000, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 07/06/2023, publicado no DJe: 21/06/2023.) Ademais, mesmo se considerarmos a hipótese de que se cuida de um pedido de reconsideração, tenho que os pleitos requeridos pelo impetrante recomendam o aguardo das informações e demandam análise mais percuciente a ser feita pela eg. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ, haja vista subsistirem os fundamentos da prisão preventiva. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Aguardem as informações solicitadas na decisão de fls. 175/180. Dê-se nova vista dos autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos.